Tribunal: STF
Processo: RMS 22875
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.  SERVIDORES PÚBLICOS DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO CRIADA POR ATO
ADMINISTRATIVO.
1. Função pública exercida por servidores do Superior
Tribunal de Justiça, em virtude do disposto no art. 61, § 1º, "a",
c/c o art. 96, II, "b", da Carta Magna, deve ser instituída por lei
de iniciativa do próprio Tribunal, sendo considerada inexistente
aquela criada por ato administrativo.
2. Em conseqüência, se as funções correlatas foram criadas
por Resolução do Tribunal, os servidores não fazem jus à
Gratificação de Gabinete.
Recurso não provido.